Tribunal: TCU
Processo: 006.388/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária dos gestores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária dos gestores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o exercício de 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. retirar o sobrestamento das contas de Francisco Paulo Soares Lopes e Ilton José Fernandes Filho com vistas, assim, a promover o retorno do presente processo à unidade técnica para a superveniente análise do reflexo do Acórdão 2424/2021-TCU-Plenário sobre as contas desses responsáveis; 9.2. julgar regulares, com ressalva, as contas de Leonardo de Melo Gadelha, José Orlando Ribeiro Cardoso, Robinson Flávio Dias Nemeth e Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, dando-lhes a quitação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; 9.3. julgar regulares as contas de Alexandre Guimarães, Ana Niedja Mendes Nunes, Cézar Augusto de Oliveira, Fernão Rocha Campos, Gilvaneire Cavalcanti Beltrão, Jobson de Paiva Silveira Sales, Karina Braido Santurbano de Teive e Argolo, Manuella Andrade Pereira de Souza Silva, Miriam Oliveira de Abreu, Mônica Arcoverde Moraes, Thiago Adrigo Vesely, Vitor Poubel da Silva e Willian Giuliano dos Prazeres, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, dando-lhes a quitação plena, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; e 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos responsáveis indicados nos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão, para ciência.